Tribunal: TJMT
Processo: 1003670-98.2018.8.11.0007
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003670-98.2018.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ROSEMAR TADEU PERUZATTO - CPF: 452.360.200-00 (APELANTE), LUIZ PIRES ROCHA - CPF: 325.623.141-15 (ADVOGADO), ALLAN CARLOS SCHIMIDT - CPF: 001.870.061-64 (ADVOGADO), EWERTON CARLOS FOCAS LEITE - CPF: 018.723.631-30 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), THIAGO JUNIOR TREVISOL - CPF: 021.191.501-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1023463-73.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: CELMO DA SILVA FERNANDES

AGRAVADO: ODILZA RODRIGUES DE ARRUDA
PROCURADOR: FLAVIO HENRIQUE SILVA POZZOBON, THALISSON GAYVA MORAES

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA - ABANDONO DE CAUSA - ART. 485, III, DO CPC - INTIMAÇÃO PESSOAL NECESSÁRIA – AUSÊNCIA DE ÂNIMO DE ABANDONO - RECURSO PROVIDO.

A extinção do processo com fundamento no art. 485, III, do CPC, deve ser precedida de intimação pessoal da parte para dar andamento ao feito e é essencial para a incidência deste dispositivo o intuito do requerente de abandonar a causa, o que não se verifica no presente caso. Ademais, é necessária diligência em todos os endereços constantes nos autos, a fim de se evitar eventual nulidade.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1023463-73.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: CELMO DA SILVA FERNANDES

AGRAVADO: ODILZA RODRIGUES DE ARRUDA
PROCURADOR: FLAVIO HENRIQUE SILVA POZZOBON, THALISSON GAYVA MORAES

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Apelação Cível em
Ação
Monitória extinta sem julgamento do mérito com amparo no art. 485, inciso III, § 1º, do CPC.

O apelante alega que houve uma sucessão de advogados atuando na lide e o último, Allan Carlos Schimidt, que recebeu substabelecimento sem reserva de poderes, depois nomeado para um cargo público, sendo então obrigado a se licenciar da OAB. Afirma que não foi comunicado dessa situação e que os autos tinham de ser suspensos para que regularizasse sua representação processual.

Argumenta que não foi intimado
pessoalmente como exige o §1º do art. 485 do CPC, e que até a presente data reside no mesmo endereço informado na demanda.

Contrarrazões apresentadas por curadoria especial (Id. nº 73135470).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1003670-98.2018.8.11.0007

APELANTE: ROSEMAR TADEU PERUZATTO

APELADO: EWERTON CARLOS FOCAS LEITE

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

O processo, distribuído na Comarca de Sinop/MT, foi encaminhado para a Comarca de Alta Floresta/MT em razão da incompetência daquele Juízo.

Em seguida as partes foram intimadas, no entanto transcorreu o prazo sem nenhuma manifestação.

Diante disso, determinou-se a intimação pessoal do autor para dar prosseguimento à lide sob pena de extinção, nos termos do art. 485, inciso III, do CPC.

Expedida carta precatória para o Juízo de Sinop/MT, foi devolvida com estas anotações do oficial de justiça (Id. nº 73135459):

“Diligenciei no endereço constante no mandado (RUA DAS CAMÉLIAS, S/N, BAIRRO: JARDIM MARINGÁ, nesta urbe), local onde DEIXEI de proceder com a INTIMAÇÃO de ROSEMAR TADEU PERUZATTO, haja vista o endereço ser incompleto, não havendo numeração de residência ou comercio para localização exata da PARTE AUTORA, bem como por ser pessoa desconhecida naquelas proximidades.

Certifico ainda que, na Rua das Camélias, no Jardim Maringá, foram empenhadas diligencias na Empresa INVIOLÁVEL, bem como em uma praça pública (onde possui serviço de monitoramento e guarita), para verificar, se por ventura, a pessoa de ROSEMAR TADEU PERUZATTO, é conhecida naquelas proximidades, restando negativa à obtenção de qualquer informação a respeito de tal pessoa.”

Consequentemente, a Ação foi extinta por abandono da causa, com amparo no art. 485, III, §1º, do CPC.

A extinção com fundamento nesse dispositivo exige prévia intimação pessoal da parte e requerimento do réu, se houver contestação, conforme enunciam os §§1º e 6º. Busca-se com isso resguardar o autor da inércia do seu advogado e dar-lhe oportunidade de demonstrar se tem interesse na demanda.

Porém, é essencial para a incidência do referido dispositivo o intuito do requerente de abandonar a lide, o que não se verifica na situação concreta.

Humberto Theodoro Júnior ensina:

“A intimação pessoal da parte, exigida textualmente pelo Código,
visa a evitar a extinção nos casos em que a negligência e o desinteresse são apenas do advogado, e não do sujeito processual propriamente dito
. Ciente do fato, a parte poderá substituir seu procurador ou cobrar dele a diligência necessária para que o processo retome o curso normal.” (Curso de Direito Processual Civil, Rio de Janeiro: Forense, 2016, v. I, p. 1032)

O juízo de origem determinou a intimação pessoal no endereço consignado na inicial, que não se efetivou por estar incompleto. Ocorre que, constata-se a existência de outro endereço nos autos, indicado na página 28 do Id. nº 73127996, que não foi diligenciado.

Por conseguinte, a extinção deu-se de forma precoce. E não há como invocar o entendimento de que é dever da parte manter atualizado o endereço onde receberá as intimações (art. 77, V, do CPC/2015), pois é evidente a falha na representação processual ante a ausência de comunicação de renúncia do advogado.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DE CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. A extinção do processo por abandono da causa exige intimação pessoal do autor, conforme art. 485, § 1º, CPC, hipótese não atendida nos autos. O argumento utilizado pelo magistrado para a extinção do processo sem resolução do mérito e sem a efetiva intimação pessoal da autora, com fulcro no art. 485, III, CPC, foi no sentido de que estaria justificada a validade da intimação em face do envio da correspondência para o endereço declinado nos autos, bem como na obrigação da parte em manter seus dados atualizados. Em que pese o entendimento do juiz sentenciante, o aviso de recebimento negativo (fl. 132) não evidenciou que a devolução da correspondência ocorreu por mudança do destinatário, e sim por motivo de insuficiência de endereço. Não obstante, constata-se dos autos, sobretudo dos atos constitutivos da empresa demandante, registrados na Junta Comercial, documentos às fls. 71/92, bem como nas notas fiscais e duplicatas por ela emitidas, que o endereço da autora é aquele constante da petição inicial (Avenida Mendel Steinbruch, S/N, Km-06, Distrito Industrial, Maracanaú-Ce), pelo que seria necessário tentar a intimação da requerente através de mandado a ser cumprido por oficial de justiça.
A extinção do processo por abandono pressupõe o ânimo inequívoco do demandante, evidenciado quando, mesmo intimado pessoalmente, permanece silente quanto ao intento de prosseguir no feito, o que não ocorreu neste caso.
Ressalte-se, ainda, que não se trata da hipótese prevista no parágrafo único do art. 274, CPC, porquanto sua aplicação pressupõe mudança de endereço, seja temporária ou definitiva. Infere-se que a exigência do parágrafo único do art. 485 não foi satisfeita, sendo prematura a extinção do processo, pelo que a anulação da sentença é medida que se impõe. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. ACÓRDÃO Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, unanimemente, em conhecer do recurso interposto e dar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.

(TJ-CE - APL: 06139265720008060001 CE 0613926-57.2000.8.06.0001, Relator: MARIA DE FÁTIMA DE MELO LOUREIRO, Data de Julgamento: 06/02/2019, 2ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 06/02/2019)

Posto isso, ante as peculiaridades mencionadas, é flagrante o não cumprimento do requisito elencado no art. 485, §1º, do CPC, e, portanto, indevida a extinção.

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso
para desconstituir a sentença e determinar o retorno dos autos à primeira instância para regular prosseguimento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2021